Tribunal: TJDFT
Processo: 0743426-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743426-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ DE ALMEIDA RECORRIDA: MARIA IONE DOS SANTOS SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. EMPRÉSTIMO. NOTA PROMISSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO POR PARTE DA MUTUÁRIA. FAVORECIDO. TERCEIRA PESSOA. NULIDADE COMPROVADA. 1. Com a reforma do Código Civil de 2002, a simulação passou a ser defeito do negócio jurídico passível de nulidade, de modo que não é suscetível de confirmação e não convalesce com o tempo, ex vi do art. 169 do CC. 2. O contrato de mútuo instrumentalizado pela emissão de nota promissória e a cessão de direitos como garantia firmados entre desconhecidos para favorecer terceira pessoa, filho da emitente, o qual, sem o conhecimento da genitora, a convence, ludibriando-a, a assinar os referidos sem revelar o seu conteúdo, revela ato simulado, por isso, nulos de pleno direito. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 104 do Código Civil, ao argumento de validade do negócio jurídico entabulado pelas partes, porquanto entende que não teria ocorrido a simulação. Suscita dissenso pretoriano com julgado do STJ, quanto à necessidade de valoração da prova. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). A corroborar: AREsp 2.496.587, Ministro Marco Buzzi, DJe 4/3/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 104 do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “O contrato de mútuo apresenta como características o fato de o objeto ser coisa fungível (dinheiro) e o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em mesmo gênero, qualidade e quantidade (...). Como se destacou, quem recebeu o valor de R$ 78.000 não foi a mutuária, mas terceira pessoa, de modo que não tem como a ré, apesar de constar na nota promissória como emitente e devedora restituir o que não recebeu. Não se comprovou que a parte ré assinou a nota para beneficiar o filho, na verdade, não tomou conhecimento do que se tratava, pois Fabiano a ludibriou, omitindo o verdadeiro negócio. A simulação é inconteste (...). Com a simulação, tanto a nota promissória firmada quanto a cessão de direitos são nulas de pleno direito, não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC), portanto, não gera os efeitos a elas inerentes, notadamente em relação à ré, devendo o credor buscar o ressarcimento em relação ao verdadeiro mutuário, Fabiano” (ID 58594326). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à tese de ser necessária a valoração da prova no presente caso. Isso porque “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Igual teor: AgInt no REsp n. 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Demais disso, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.273.374/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/2/2024. E, ainda, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027